Tribunal: STF
Processo: Rcl 9069
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
Ementas: 1. Reclamação. Interposição contra decisão que concedeu diferença de conversão monetária a servidores públicos estaduais. Não aplicação do decidido na ADI nº 1.797. Inexistência de ofensa à autoridade do acórdão do Supremo. Aresto aplicável apenas aos membros e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Precedentes. Pedido julgado improcedente. Agravo improvido. O acórdão proferido na ADI nº 1.797 só se aplica a membros e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. 


  




2.  Recurso. Agravo regimental. Reclamação. Insubsistente. Inexistência de razões novas. Rejeição. É de rejeitar agravo regimental que não apresenta razões novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.